Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. prosseguimento do feito com Expedição de precatório/requisitório. Recurso pendente. Trânsito em julgado. Desnecessário. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos recursos interpostos.
II. Questões em discussão
2. (i) Necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso ou o desfecho da ação rescisória para dar prosseguimento à execução; (ii) prejuízo ao erário; (iii) aplicação do Tema 28/STF.
III. Razões de decidir
3. Decidido o recurso pelo colegiado, concerne impelir avanço ao processo executivo, pois a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. (Art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC). Precedente.
4. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE n. 1.205.530/SP - Tema 28).
5. Verificado posterior excesso, os valores liberados poderão ser posteriormente ressarcidos ao erário, ainda que se trate de verba alimentar. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 28, não é razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração, possibilitando a expedição dos requisitórios enquanto pendente o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC; STF RE n. 1.205.530/SP, STJ, Tema 692 REsp. n. 1.401.560/MT Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2015, AREsp n. 1.711.065/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 3/5/2022; TJDFT, Ac. 1663138, Rel GISLENE PINHEIRO, 7a turma cível, j. 8/2/2023.